Tribunal: TJBA
Processo: 8021631-72.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8021631-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS COM ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. ART. 70. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA FISCAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. A competência fiscal prevista no art. 70, I, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia restringe-se às execuções de créditos oriundos de obrigações tributárias. 2. Multas administrativas possuem natureza não tributária, ainda que inscritas em dívida ativa, devendo ser processadas e julgadas pelas varas com competência administrativa. 3. "A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declaração da competência de um terceiro juízo que não figure no conflito de competência em julgamento, quer na qualidade de suscitante, quer na qualidade de suscitado" (CC 168.575/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 14/10/2019). CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8021631-72.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)